Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753597-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARLY FRANCISCO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por HARLY FRANCISCO RIBEIRO contra decisão proferida em apelação (ID 70685657) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e intimou o recorrente a recolher o preparo em dobro. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão na decisão embargada, argumentando que uma vez que não houve pronunciamento sobre a determinação do artigo 99, caput e § 2o, do CPC, no sentido de que o pedido da gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação ou em recurso. Aduz que a decisão deixou de observar o comando do artigo 99, § 2o, do CPC, devendo ser oportunizada prévia intimação à parte autora/recorrente para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça (ID 70929064). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso em análise, não se verifica a alegada omissão. Embora não tenha citado expressamente a possibilidade de requerimento do benefício da justiça gratuita em apelação, na decisão o pedido foi devidamente analisado. Ademais, não houve intimação para que a parte comprove a necessidade do benefício da gratuidade de justiça considerando que os documentos já foram juntados aos autos pelo recorrente (ID 70211922), conforme elucidado pela decisão. Tais documento, inclusive, foram analisados tanto pelo juízo a quo (ID 70211931), quanto por esta relatoria em sede de agravo de instrumento (ID 70211938), ambos em fevereiro de 2025. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Por todo exposto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 16:33:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador